Tribunal: TJDFT
Processo: 0704183-91.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 917, INCISO VI, DO CPC. ADEQUAÇÃO. QUALQUER MATÉRIA DE DEFESA. ANÁLISE DEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 301, §§ 2o e 3o, do CPC, há litispendência - repetição de ação anteriormente ajuizada - quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido.
2. Os embargos à execução se caracterizam como ação incidental em que o devedor exercita pretensão contra o credor versando sobre alguma das matérias previstas no art. 917, do CPC. O inciso VI, do referido dispositivo legal, por sua vez, permite ao embargante que apresente qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.
3. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada.